Tribunal: STJ
Processo: 2330128-90.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760520 - SP(2024/0364869-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO ANTONIO DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: JOSE FIDELIS DE SOUZA
AGRAVADO
: REGIANE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PENHORA
DE
VERBAS
SALARIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(INAPLICABILIDADE). CONHECIMENTO
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 98/STJ
PARCIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto ao capítulo que manteve a multa
aplicada nos embargos de declaração, por impugnação insuficiente. O agravante
afirmou não impugnar autonomamente esse ponto, condicionando seu afastamento à
eventual cassação do acórdão, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada de
incidência da
e de ausência do notório propósito de prequestionamento
Súmula 7/STJ
para aplicação da
(fls. 769-770 e 796).
Súmula 98/STJ
2. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi adequada e fundamentada, ainda que em sentido
desfavorável ao recorrente, conforme orientação desta Corte (AgInt no
.
AREsp 1.131.853/RS)
3. Multa por embargos de declaração protelatórios mantida. Revisão inviável por
demandar reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
Inaplicabilidade da
diante da inexistência de notório propósito de
Súmula 98/STJ
prequestionamento (AgInt no
(fls. 769-770).
AREsp 2.571.954/RS)
4. Penhora de verbas salariais. Óbice da
O Tribunal de origem, com
Súmula 7/STJ.
base nos elementos dos autos, assentou a temeridade da constrição sobre
vencimentos brutos, ante o risco de inviabilizar a subsistência dos executados (e-STJ,
fl. 693), solução que não comporta revisão em recurso especial (AgInt no
.
AREsp 2.302.947/RS)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Documento eletrônico VDA55092775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a50c05c-8a93-4842-bacb-7481b0465c85

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a50c05c-8a93-4842-bacb-7481b0465c85

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760520 - SP(2024/0364869-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO ANTONIO DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: JOSE FIDELIS DE SOUZA
AGRAVADO
: REGIANE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PENHORA
DE
VERBAS
SALARIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(INAPLICABILIDADE). CONHECIMENTO
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 98/STJ
PARCIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto ao capítulo que manteve a multa
aplicada nos embargos de declaração, por impugnação insuficiente. O agravante
afirmou não impugnar autonomamente esse ponto, condicionando seu afastamento à
eventual cassação do acórdão, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada de
incidência da
e de ausência do notório propósito de prequestionamento
Súmula 7/STJ
para aplicação da
(fls. 769-770 e 796).
Súmula 98/STJ
2. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a
prestação jurisdicional foi adequada e fundamentada, ainda que em sentido
desfavorável ao recorrente, conforme orientação desta Corte (AgInt no
.
AREsp 1.131.853/RS)
3. Multa por embargos de declaração protelatórios mantida. Revisão inviável por
demandar reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
Inaplicabilidade da
diante da inexistência de notório propósito de
Súmula 98/STJ
prequestionamento (AgInt no
(fls. 769-770).
AREsp 2.571.954/RS)
4. Penhora de verbas salariais. Óbice da
O Tribunal de origem, com
Súmula 7/STJ.
base nos elementos dos autos, assentou a temeridade da constrição sobre
vencimentos brutos, ante o risco de inviabilizar a subsistência dos executados (e-STJ,
fl. 693), solução que não comporta revisão em recurso especial (AgInt no
.
AREsp 2.302.947/RS)
5. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO ANTÔNIO DO CARMO
JÚNIOR contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos:

a) inexistência de negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem
motivou adequadamente sua decisão (fls. 768-769);
Documento eletrônico VDA54729263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 7835b3a9-f3c7-4de3-94f2-a1cf43fa6cfc

b) inviabilidade, em recurso especial, de afastar a multa aplicada aos embargos de
declaração reputados protelatórios, por demandar reexame do contexto fático-
probatório e ausente notório propósito de prequestionamento (
e não
Súmula 7/STJ
aplicação da
(fls. 769-770);
Súmula 98/STJ)
c) impossibilidade de revisar, em recurso especial, a conclusão do Tribunal local
sobre a penhora de verbas salariais, por se tratar de matéria decidida à luz do
caso concreto, atraindo a
(fl. 770).
Súmula 7/STJ

Foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada, que
foram rejeitados (fls. 789-793).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro de premissa, pois não houve instrução
probatória nas instâncias ordinárias, gerando um “círculo vicioso” processual e
negativa de prestação jurisdicional, devendo ser afastada a aplicação da Súmula 7/STJ
(fls. 795-801).
Sustenta que a aplicação da
foi indevida, porque não há
Súmula 7/STJ
“contexto fático-probatório” a ser reexaminado, mas ausência de análise probatória,
configurando
; distingue o precedente citado (AgInt no
error in procedendo
, por nele ter havido efetiva análise das provas, o que não teria
AREsp 2.302.947/RS)
ocorrido no caso concreto (fls. 797-804).
Quanto à multa por embargos de declaração considerados protelatórios,
aduz que não apresenta impugnação autônoma e pleiteia seu afastamento apenas
como consectário da eventual cassação do acórdão do TJSP (fl. 796).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 817-818).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece conhecimento parcial e não provimento na parte
conhecida.
O recorrente manifestou agravo contra decisão que negou seguimento a
recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em relação ao indeferimento de parte
do valor do salário dos executados. Cumprimento de sentença para recebimento
de honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência de pagamento espontâneo.
Penhora de valores insuficiente. Descabimento. Não obstante a mitigação da
impenhorabilidade sobre vencimentos e proventos de aposentadoria, em situações
excepcionais, há de se resguardar que o valor remanescente seja necessário à
manutenção do devedor, circunstância não comprovada. Reconhecimento da
temeridade da determinação de penhora de 40% dos vencimentos brutos do
executado, sem comprovação de que tal medida não seria capaz de inviabilizar
sua subsistência. Decisão mantida.

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 489, 1.022, 1.026, § 2o, e 833, IV,
do Código de Processo Civil sob os argumentos de que o acórdão local é omisso; que
Documento eletrônico VDA54729263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 7835b3a9-f3c7-4de3-94f2-a1cf43fa6cfc

foi indevida a multa aplicada no julgamento de embargos de declaração e que é
possível a penhora de verbas salariais.
Registre-se que não se está conhecendo do agravo interno quanto ao
capítulo que manteve a multa aplicada aos embargos de declaração, haja vista a sua
impugnação insuficiente. O agravante expressamente afirmou não impugnar
autonomamente esse ponto, condicionando seu afastamento à eventual cassação do
acórdão do TJSP (fl. 796), sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada de que
a revisão exigiria reexame fático-probatório (
e que não incidiu a
Súmula 7/STJ)
por ausência de notório propósito de prequestionamento (fls. 769-770).
Súmula 98/STJ
Não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia.
Assim:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGULAR
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
HONORÁRIOS.
COMPENSAÇÃO.
1. Ausência de violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois,
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada.
2. Inviabilidade de acolher a alegação de inépcia da inicial, pois a convicção
formada pela Corte local decorreu dos elementos existentes nos autos, os quais
não são possíveis de ser reexaminados nesta via especial. Incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Fixada a compensação de honorários na vigência do
deve ser
CPC/1973,
mantida já que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado
no enunciado da
tendo em vista que a sucumbência é regida
Súmula n. 306/STJ,
pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1131853/RS,
TURMA, julgado em
DJe
8/2/2018,
16/2/2018)

No que toca à multa, a conclusão do Tribunal local de que a pretensão foi de
simplesmente rediscutir a lide é imune ao crivo do recurso especial, por demandar
incursão nos elementos informativos do processo. Ressalte-se que as disposições do
verbete n. 98 da Súmula desta Casa somente são aplicáveis quando houver notório
propósito de prequestionamento, o que não se verifica na petição de embargos de
declaração.
A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO
UNILATERAL DA DATA DE FECHAMENTO DA FATURA. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
Documento eletrônico VDA54729263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 7835b3a9-f3c7-4de3-94f2-a1cf43fa6cfc

ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CUMPRIMENTO DE
MEDIDA LIMINAR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO
STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SITUAÇÃO ANALISADA PELA CORTE DE
ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
2. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
3. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"
(Súmula n. 13 do STJ).
4. Não cabe a alegação de dissídio com julgados de Turma Recursal de Juizado
Especial, incidindo, por analogia, a Súmula n. 203 do STJ.
5. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento
nesta instância extraordinária por falta de prequestionamento. Incidência das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
6. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei
considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da
controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) desde que, no apelo extremo, seja
arguida violação do
do CPC.
art. 1.022
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos
atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
9. A análise da ocorrência de litigância de má-fé demanda o reexame do conjunto
fático dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
10. O afastamento da multa aplicada pelas instâncias de origem por considerarem
protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir
temas que já haviam sido apreciados naquela instância é inviável por demandar
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
11. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.571.954/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

É, pois, inequívoca a incidência do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.
O mesmo se diz em relação à penhora.
Isso, porque a questão foi decidida no caso concreto, como determina a
jurisprudência desta Casa, concluindo-se que "há evidências contundentes de que os
executados não usufruiriam de um padrão de vida abastado (f.

532),
502/511, 516/530,
Documento eletrônico VDA54729263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 7835b3a9-f3c7-4de3-94f2-a1cf43fa6cfc

de modo que se mostra absolutamente temerário admitir a penhora de parte de seus
ganhos, sobretudo brutos, sem a devida demonstração de que isso não prejudicaria a
subsistência dos executados, corroborando a manutenção da decisão agravada" (e-
STJ, fl. 693).
Para exame:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
PROVENTOS MENSAIS. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão
no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, a partir da análise dos
elementos fáticos dos autos, pela impossibilidade da penhora de 30% (trinta por
cento) dos proventos mensais do devedor por não se enquadrar na hipótese de
relativização da regra da impenhorabilidade dos proventos. Concluir de modo
contrário implicaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
incabível no âmbito do especial.
3. A incidência da
impede o exame de dissídio jurisprudencial, na
Súmula n. 7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
base na qual foi dada a solução pela Corte estadual.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.302.947/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
2/6/2023.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso e lhe nego
provimento na parte conhecida.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:24
Código de Controle do Documento: 7835b3a9-f3c7-4de3-94f2-a1cf43fa6cfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.520 / SP
Número Registro: 2024/0364869-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039303320208260161
10021828020198260161
23301289020238260000
39303320208260161
3930332020826016110021828020198260161
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO ANTONIO DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: JOSE FIDELIS DE SOUZA
AGRAVADO
: REGIANE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO ANTONIO DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: JOSE FIDELIS DE SOUZA
AGRAVADO
: REGIANE GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : MARIA MARLENE MACHADO - SP072587
ANDRÉ MOREIRA MACHADO - SP208612
Documento eletrônico VDA55078620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:39
Código de Controle do Documento: 503527ff-0cb9-4edc-8566-9a0123997c2d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:39
Código de Controle do Documento: 503527ff-0cb9-4edc-8566-9a0123997c2d